Tribunal: TJMT
Processo: 1018544-31.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXECUÇÃO PENAL ATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO WRIT. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018544-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (ADVOGADO), ANDERSON LUCIMAR BARROS COSTA - CPF: 748.279.871-49 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (IMPETRANTE), ANDERSON LUCIMAR BARROS COSTA - CPF: 748.279.871-49 (PACIENTE)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXECUÇÃO PENAL ATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO
WRIT
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado
contra decisão que

decretou a prisão
preventiva
do paciente na audiência de custódia
. A impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, reduzida quantidade de droga apreendida compatível com consumo pessoal e falta de contemporaneidade dos antecedentes criminais invocados, requerendo a revogação da preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados que demonstrem o
periculum
libertatis
, notadamente diante da execução penal ativa em curso e do histórico de reiteração delitiva; (
ii
) saber se é possível, na via do
habeas corpus
, proceder à desclassificação da conduta imputada para porte de entorpecente para consumo pessoal, com base na quantidade de droga apreendida e na ausência de petrechos de mercancia.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se fundou
na
gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos e individualizados
, notadamente o
risco de reiteração delitiva
, vez que
o paciente cumpre execução penal ativa pelo cometimento de crimes de furto e roubo, com saldo remanescente de aproximadamente 07 anos e 04 meses, ostenta 09 condenações com trânsito em julgado e 17 registros criminais
.

4.

O histórico criminal do paciente demonstra que ele responde Ação Penal pela
suposta prática de ameaça em contexto de violência doméstica ocorrida em maio de 2025
, o que evidencia
a insuficiente adesão do paciente às normas jurídicas e justifica a segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

5. A pretensão de desclassificação da conduta para porte de entorpecente para consumo pessoal demanda incursão aprofundada no acervo probatório, providência incompatível com a cognição sumária que caracteriza o
writ
, sendo vedada, na via estreita do
habeas corpus
, a discussão acerca da autoria e da classificação jurídica do fato, matéria reservada ao contraditório pleno na instrução criminal perante o
J
uízo natural da causa.

6. A conclusão acerca da necessidade da prisão preventiva afasta, por consequência lógica, a
aplicação
das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que pressupõe, essencialmente, a insuficiência de providências menos severas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
: "1.
O risco de
reiteração delitiva
pode ser extraído a partir da suposta prática de novo delito no curso de execução penal ativa
,
o que
justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
2
. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
a discussão acerca da autoria do delito ou da classificação jurídica da conduta imputada, matéria reservada à instrução criminal perante o
J
uízo natural da causa."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, I, 319 e 647; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; TJMT, N.U 1009150-97.2026.8.11.0000, Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 29/04/2026, DJE 30/04/2026; TJMT, N.U 1008596-65.2026.8.11.0000, Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 30/03/2026, DJE 06/04/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ANDERSON LUCIMAR BARROS COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Cuiabá, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos de origem nº 1013854-50.2026.8.11.0002.

A impetrante relata, em síntese, que a decisão constritiva apresenta fundamentação genérica, baseada na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos e individualizados que demonstrem o
periculum
libertatis
.

Argumenta que a quantidade de entorpecente apreendida
é reduzida e compatível com o consumo pessoal, notadamente diante da ausência de petrechos típicos de mercancia, como balança de precisão, anotações contábeis ou numerário expressivo.

Acrescenta que a substância não foi localizada no interior da residência do paciente, mas fora do imóvel

e que os antecedentes criminais invocados carecem de contemporaneidade.

Requer

a revogação da prisão preventiva

ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
(ID 364097852)
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 364592882).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 365062452).

Instada a
se
manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem sob o fundamento de que
a custódia se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do crime ter sido supostamente cometido com execução penal ativa em curso, o que evidencia a periculosidade concreta e o risco palpável de reiteração delitiva
, assim como que a discussão acerca da autoria e da classificação jurídica do fato é matéria reservada à instrução criminal, incabível na via estreita do
writ
(ID 366045865).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos constitucionais e legais de admissibilidade, conhece-se da impetração
.

Ressai dos autos que no dia
13/04/2026
a
equipe da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso recebeu informação anônima dando conta de que um indivíduo, em frente a um campo de futebol situado no Bairro Vila Arthur, em Várzea Grande/MT, estaria realizando tráfico de entorpecentes, sendo apontado como liderança do tráfico na região.

Deslocada ao endereço indicado, a guarnição avistou o suspeito que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga para o interior de uma
quitinete
, tentou transpor o muro dos fundos do imóvel, caiu, e, ao perceber a iminência da abordagem, arremessou uma pochete para o outro lado do muro, passando em seguida a resistir fisicamente à abordagem policial.

Verificado o conteúdo da pochete, foram encontradas 17 porções de substância análoga à cocaína, 05 porções de substância análoga à pasta base, R$ 132,00
(cento e trinta e dois reais)
em espécie em notas fracionadas, uma tesoura

e dois aparelhos celulares.
Eis o teor do Boletim de Ocorrência:

“Através de informações anônimas, foi informado que um indivíduo, em frente a um campo de futebol, estaria realizando tráfico de entorpecentes, que o indivíduo seria chefe do tráfico na região. Foi feito o deslocamento do gap 01 ao referido endereço, onde foi visualizado o suspeito, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga para o interior de uma kitnet, e foi visualizado pela equipe o suspeito tentando pular o muro dos fundos, momento em que veio a cair e, em seguida, ao perceber que seria abordado, jogou uma pochete de cor rosa para o outro lado do muro. Após isso, passou a investir em luta corporal contra o 1º
SGT PM

C
esar
L
ara, desobedecendo às ordens emanadas pela equipe para que se posicionasse de maneira adequada à abordagem, momento em que se fez necessário o uso de força moderada e técnicas de imobilização para contê
-l
o, sendo realizado o uso de algemas. Ao verificar o conteúdo da pochete arremessada pelo suspeito, foram encontradas 17 porções de substância análoga à cocaína; 05 porções de substância análoga à pasta base; r$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) em espécie, em notas fracionadas; 01 tesoura; 01 celular
redmi
; 01 celular
samsung
azul (quebrado/ danificado). Diante do flagrante delito foi feito busca no interior da residência do suspeito sendo acompanhado pela sua companheira, entretanto nada de ilícito foi encontrado. O suspeito possui escoriações e vermelhidões no corpo e no ombro esquerdo oriundas de sua tentativa de fuga pulando o muro dos fundos de sua residência. Em checagem via
CIOSP
, foi verificado que o suspeito possui 17 (dezessete) passagens criminais por diversos crimes. Diante do exposto, o suspeito foi encaminhado para a central de flagrantes, com uso de algemas, em razão de sua resistência à abordagem, sendo apresentado, para que sejam tomadas as providências cabíveis”.
(ID 364097855, p. 28)

O paciente foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, notadamente em razão da reincidência, vez que
supostamente cometeu novo delito na vigência
d
e execução penal ativa (PEP nº
0020598-51.2009.8.11.0042)
.

“(...) Recomenda-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva em razão da reincidência do
flagranteado
, conforme pesquisa no SEEU, o suspeito cumpre executivo de pena (número 0020598-51.2009.8.11.0042), com uma pena total de 24 anos, 03 meses e 20 dias, pelo cometimento de crimes de furto e roubo, tendo cumprido 16 anos e 11 meses da pena descrita. Além de outros procedimentos descritos à id. n. 230079825, que evidenciam que o
flagranteado
demonstra tratar-se de pessoa dedicada a atividades ilícitas, o que indiscutivelmente evidencia o risco palpável de reiteração delitiva
. Portanto, ante as provas colididas aos autos, corroboradas com o entorpecente ilícito apreendido na posse do indiciado, verifica-se a possibilidade de reiteração criminosa e risco a credibilidade do Poder Judiciário, devendo a prisão ser decretada com fundamento na garantia da Ordem Pública e aplicação da lei penal, ante a possibilidade de continuidade delitiva. Ante ao exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA em relação ao custodiado ANDERSON LUCIMAR BARROS COSTA, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, especialmente com o fim de evitar possível reiteração
”
.
(ID 364097854)

A
impetrante alega
que a decisão impugnada
apresentou
fundamentação genérica, baseada na gravidade abstrata do delito,
assim como que não analisou a contemporaneidade das informações relativas aos antecedentes do paciente
. Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conteúdo d
a decisão constritiva.

No caso em exame, o
periculum libertatis
foi reconhecido a partir de dados concretos e individualizados, que vão além da simples referência à gravidade abstrata do delito, destacando-se o risco de reiteração criminosa, evidenciado pela suposta prática de nova infração durante o cumprimento de execução penal.

Conforme consta dos autos, Anderson Lucimar Barros Costa encontra-se em cumprimento de pena no processo nº 0020598-51.2009.8.11.0042, totalizando 24 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão pelos crimes de furto e roubo, restando a cumprir aproximadamente 07 anos e 04 meses.

O paciente possui, ademais, 09 condenações com trânsito em julgado, além de 17 registros criminais por distintos delitos, dentre eles a suposta prática de ameaça em contexto de violência doméstica, ocorrida em 05 de maio de 2025 (AP 1017349-39.2025.8.11.0002), circunstância que evidencia a atualidade do comportamento reiterado.

Diante desse cenário, a imputação de novo delito no curso da execução penal revela, de maneira concreta e contemporânea, a insuficiente adesão do paciente às normas jurídicas, justificando a adoção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido:

“Tese de julgamento: “1. A contemporaneidade da prisão preventiva não se afere apenas pelo critério cronológico entre o fato e o decreto, mas pela permanência dos riscos que a medida cautelar visa evitar, a qual resta evidenciada quando o agente é flagrado em nova atividade ilícita durante o cumprimento do mandado. 2. A reiteração delitiva, demonstrada por condenação anterior e execução penal em curso, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.

(N.U 1009150-97.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 30/04/2026)

Além disso, merece evidência que a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso é fator que autoriza a manutenção da prisão preventiva, nos termos do
Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal
:

"
O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Esses elementos, analisados em conjunto com o comportamento do paciente no momento da abordagem, conferem concretude e individualização ao decreto prisional, afastando a alegação de fundamentação genérica.

A pretensão de desclassificação da conduta para porte de entorpecente para consumo pessoal, com fundamento na reduzida quantidade de droga apreendida e na ausência de petrechos de mercancia, não comporta apreciação na via estreita do
habeas corpus
.

A análise da real destinação da substância apreendida

demanda incursão aprofundada no acervo probatório, providência incompatível com a cognição sumária que caracteriza o
writ
.

Nesse sentido, é firme o entendimento consubstanciado no Enunciado nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito."

A questão relativa à classificação jurídica da conduta deverá ser submetida ao contraditório pleno no curso da instrução criminal, perante o
J
uízo natural da causa.

Por fim,
a conclusão acerca da necessidade da prisão preventiva afasta, por consequência lógica, a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:

“3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque,
a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.
(N.U 1008596-65.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026).”
g.n.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, estando a prisão preventiva d
o paciente
devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, em plena conformidade com os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026